Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-42.2023.8.11.0109
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-42.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JERCIRA MARTINS - CPF: 177.393.388-42 (APELANTE), SUSANNE VALE DINIZ SCHAEFER - CPF: 390.586.928-41 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO FELIX DA SILVA - CPF: 418.569.218-83 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que revogou tutela antecipada e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos decorrentes de empréstimos consignados, indenização por danos morais e repetição do indébito, reconhecendo a regularidade da contratação digital realizada pela instituição financeira, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da
dialeticidade
, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (
ii
) saber se a contratação digital de empréstimos consignados é válida diante da alegação de fraude praticada por terceiro; e (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira, com consequente dever de indenizar e de restituir valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
não se sustenta, pois o recurso impugna, de modo claro e objetivo, os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo suficiente para atender aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva fundada no art. 14 do CDC, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão do nexo causal.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital, mediante apresentação de contratos firmados com biometria facial, dados de
geolocalização
, autorização para consulta ao INSS e efetivo crédito dos valores na conta bancária da autora.

6. A contratação eletrônica encontra amparo na MP no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.063/2020, sendo a biometria facial meio idôneo de identificação e manifestação de vontade, quando observados os requisitos de segurança.

7. A fraude alegada decorreu de conduta negligente da própria consumidora, que forneceu voluntariamente documentos pessoais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

8. Inexistente falha na prestação do serviço bancário ou ato ilícito imputável à instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais nem em repetição do indébito, uma vez que os descontos decorreram de contratos válidos e regularmente formalizados.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não viola o princípio da
dialeticidade
o recurso que impugna, ainda que de forma reiterativa, os fu
ndamentos da sentença recorrida; 2
. A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial,
geolocalização
e depósito
do valor em conta do consumidor; 3
. Configura culpa exclusiva do consumidor a fraude viabilizada pelo fornecimento voluntário de dados pessoais, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CC, art. 186; MP no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante cit
ada: Súmulas 297 e 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JERCIRA MARTINS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT,
autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
, registrada sob o n.
1000053-42.2023.8.11.0109
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, a qual
revogo
u
a liminar

anteriormente concedida e julgo
u
improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando a natureza e a

importância da causa, o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido, na forma do art. 85, §2o, CPC.

Ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora
,
suspen
deu
por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não

restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida.

Na origem, a parte autora narra que, em setembro de 2022, foi contatada via WhatsApp por um indivíduo que se identificou como funcionário do Banco Central e informou a existência de valores a receber, referentes a descontos indevidos por instituições bancárias. Aduz que, sob a crença de tratar-se de procedimento legítimo.

Relata que recebeu transferências em sua conta nos valores de R$ 9.304,52 e R$ 4.848,38, e que o suposto funcionário tentou persuadi-la a devolver parte da quantia.

Posteriormente, constatou a existência de dois empréstimos não solicitados em seu benefício previdenciário, com parcelas de R$ 280,45 e R$ 143,75. Assevera ter sido vítima de golpe, lavrou boletim de ocorrência e requereu a declaração de nulidade dos débitos, a devolução parcelada dos valores depositados em sua conta sem juros, a condenação do banco à restituição em dobro dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (id. 330238352).

Sobreveio sentença que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado singular consignou que a relação é de consumo e inverteu o ônus da prova. Pontuou que a instituição financeira comprovou a existência de contratos assinados digitalmente, com
geolocalização
, biometria facial (
selfie
) e autorização para consulta ao INSS, além de demonstrar o depósito dos valores na conta da autora.

Fundamentou que, embora a requerente alegue indução a erro por terceiro que se passou por funcionário do Banco Central, as conversas de WhatsApp apresentadas iniciam-se apenas após a contratação. Concluiu que a autora forneceu documentos, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor), apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco por fortuito externo. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 330238889).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, e sustentou que é pessoa idosa, de pouca instrução e que teve o consentimento viciado por erro e dolo de terceiro. Argumenta que a fraude ocorreu mediante uso do aplicativo
Anydesk
, que permitiu a terceiros a formalização das operações em
seu nome. Defende a nulidade do negócio jurídico por vício de vontade, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil, e afirma que a biometria facial não supre a exigência de assinatura eletrônica válida, em violação à Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS. Invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça para caracterizar o ocorrido como fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no dever de segurança e vigilância.

Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos, bem como a condenação do banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais (id. 330238891).

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, refutou os argumentos recursais e aduziu a regularidade da contratação formalizada digitalmente, com aceite dos termos, biometria facial (
selfie
) e disponibilização do crédito. Defendeu a validade da assinatura eletrônica conforme a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e a inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador de danos morais. Postulou o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 330238894).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o “
o recorrente em sua
peça recursal apenas repete a petição inicial, e de

forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa,

ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma

indenização.

Logo, o recurso ora impugnado defronta o princípio da
dialeticidade
recursal, ou seja, em

momento algum faz oposição firme da decisão do juízo “a quo”.
(id.
330238894 - Pág. 3
)

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6o, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa
quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JERCIRA MARTINS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
, registrada sob o n.
1000053-42.2023.8.11.0109
, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., a qual revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido, na forma do art. 85, §2o, CPC. Ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, suspendeu por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme reconhecido pelo juízo de origem. A apelante, na condição de destinatária final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira apelada, por sua vez, caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Consequentemente, a responsabilidade civil da instituição financeira por defeitos na prestação de serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da comprovação de culpa.

Entretanto, o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços. O dispositivo prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira apelada apresentou os contratos de empréstimo consignado formalizados digitalmente, contendo dados de
geolocalização
, biometria facial e autorização para consulta ao INSS. Demonstrou, ainda, a transferência dos valores contratados para conta bancária de titularidade da apelante.

A contratação digital de operações bancárias encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que são considerados documentos públicos ou particulares os documentos eletrônicos, admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

A Lei n. 14.063/2020 disciplina o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e entre particulares, classificando-as em três modalidades: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada. A biometria facial enquadra-se como modalidade de assinatura eletrônica apta a conferir autenticidade à manifestação de vontade, desde que observados os requisitos de segurança e confiabilidade.

A instituição financeira apelada demonstrou que os contratos foram formalizados mediante procedimento que incluiu a captura de biometria facial da apelante, a coleta de dados de
geolocalização
e a autorização para consulta ao INSS. Os valores contratados foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade da apelante. Esses elementos conferem legitimidade à contratação e demonstram que o banco adotou os procedimentos de segurança exigidos pela legislação vigente.

A apelante alega que foi vítima de golpe praticado por terceiro que se apresentou como funcionário do Banco Central. Sustenta que acreditava estar realizando procedimento para recebimento de valores esquecidos em instituições financeiras, conforme amplamente divulgado na mídia nacional. Afirma que forneceu documentos pessoais e permitiu acesso remoto ao seu dispositivo mediante o aplicativo
Anydesk
, sem ter conhecimento de que estava formalizando contratos de empréstimo.

Conforme documentado nos autos, a apelante apresentou conversas de WhatsApp com o suposto fraudador. Entretanto, as conversas apresentadas iniciam-se apenas após a primeira contratação, em 9 de setembro de 2022, não havendo registro de conversas anteriores que demonstrem a abordagem inicial ou as tratativas que teriam levado à formalização dos contratos.

O artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. A culpa exclusiva do consumidor pressupõe que o dano decorra exclusivamente de conduta do consumidor, sem qualquer contribuição do fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno, relacionado à organização da empresa e aos riscos inerentes à atividade, não exclui a responsabilidade do fornecedor. O fortuito externo, caracterizado por evento totalmente estranho à
atividade empresarial, sem qualquer relação com os riscos do empreendimento, é apto a romper o nexo de causalidade.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, a responsabilidade objetiva não é absoluta. A instituição financeira não pode ser responsabilizada quando o dano decorre exclusivamente de conduta negligente do próprio consumidor.

No caso em análise, a apelante forneceu voluntariamente seus documentos pessoais
.
Essa conduta configura negligência grave na proteção de seus próprios dados e documentos.

A instituição financeira apelada demonstrou que adotou os procedimentos de segurança exigidos pela legislação vigente para a formalização de contratos digitais. Os contratos foram formalizados mediante a captura de biometria facial da apelante, a coleta de dados de
geolocalização
e a autorização para consulta ao INSS. Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante.

A fraude praticada por terceiro somente foi possível em razão da conduta negligente da própria apelante, que forneceu seus documentos pessoais e a biometria facial foi capturada do próprio dispositivo d
a autor
a.

A apelante invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. O enunciado estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se
aplica quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor. A conduta negligente do consumidor, ao fornecer seus dados pessoais configura culpa exclusiva apta a romper o nexo de causalidade.

No caso em análise, não restou demonstrado que a instituição bancária tenha agido de modo a facilitar a concretização da atividade fraudulenta levada a cabo por terceiro estelionatário. A
suposta
fraude foi possível exclusivamente em razão da conduta negligente da apelante, ao faltar com o dever de cuidado em relação a oferecimento de serviços bancários mediante contatos não oficiais, com fornecimento de dados pessoais e concessão de acesso remoto ao dispositivo.

A apelante sustenta que é pessoa idosa, de pouca instrução, e que sua vulnerabilidade deve ser considerada na análise da validade do negócio jurídico. Argumenta que não tinha condições de identificar a fraude praticada por terceiro.

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, previsto no artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor do dever de cautela na proteção de seus próprios dados e documentos. A vulnerabilidade do consumidor justifica a inversão do ônus da prova e a aplicação de interpretação mais favorável ao consumidor, mas não autoriza a transferência integral da responsabilidade ao fornecedor quando o dano decorre de conduta negligente do próprio consumidor.

A apelante, ao ser contatada por terceiro desconhecido que se apresentou como funcionário do Banco Central, deveria ter adotado cautelas mínimas para verificar a legitimidade do contato. Deveria ter buscado informações nos canais oficiais do Banco Central ou procurado orientação em agências bancárias.

A apelante requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alega que sofreu abalo psicológico e emocional em razão da fraude, tendo necessitado de atendimento médico.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou constrangimento à vítima. Entretanto, o dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito praticado pelo agente, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso em análise, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela instituição financeira apelada. A contratação foi realizada mediante procedimentos regulares, com a utilização de documentos legítimos da apelante e a captura de sua biometria facial. A fraude praticada por terceiro somente foi possível em razão da conduta negligente da própria apelante.

A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o dever de indenizar. O sofrimento experimentado pela apelante decorre exclusivamente de sua própria conduta negligente, não podendo ser atribuído à instituição financeira.

A apelante requer
, ainda,
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O dispositivo estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

No caso em análise, a cobrança dos valores decorre de contratos regularmente formalizados pela apelante. A instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao realizar os descontos das parcelas contratadas. A ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a aplicação da
penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026